Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702986-71.2024.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES APELADO: MILENA CARVALHO DO NASCIMENTO DESPACHO Tendo em vista que o Relator da apelação suscitou conflito negativo de competência em face de decisão proferida por juízo federal (ID no 66463543), encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007